Tribunal: TJDFT
Processo: 0756778-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756778-65.2019.8.07.0016 RECORRENTE: ROSSENI PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DESPACHO Desentranhem-se a petição de ID 44512483 e o documento de ID 44512485, consoante requerido no ID 44513412, porquanto referente a outro processo, certificando-se o ocorrido. Aguarde-se julgamento do recurso pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que os autos tramitam naquele Sodalício (certidão de ID 22324552). Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024